Tribunal: TJDFT
Processo: 0718784-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide, por não vislumbrar presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 125 do CPC.

2. A intervenção de terceiro, na modalidade de denunciação à lide, só é admissível, nos termos do artigo 125 do CPC, nas hipóteses em que o denunciado esteja obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar o denunciante em ação de regresso, ou seja, permite-se quando estiver nítida a possibilidade de que, vencido na demanda, o denunciante terá direito de ser reembolsado pelo terceiro.

3. Embora a recorrente alegue a existência de responsabilidade do denunciado, inexiste liame subjetivo entre a conduta da instituição financeira e o contrato firmado entre as partes na ação originária.

4. Não restando demonstrada a existência de relação obrigacional ou legal que autorizaria o regresso em face do terceiro, não há como incidir o art. 125, II, do CPC.

5. É cediço que a parte não pode trazer aos autos debate acerca de responsabilização secundária, ficando resguardado, porém, o direito de regresso em ação própria, nos termos do § 1o do artigo 125 do CPC.

6. Agravo conhecido e desprovido.